Tribunal: TJPA
Processo: 0000206-62.2001.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000206-62.2001.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS

APELADO: JOSE DE OLIVEIRA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Eldorado dos Carajás contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada por José de Oliveira Melo, que julgou procedente o pedido inicial. O Município sustentou inexistência de vínculo contratual regular, ausência de documentos fiscais e desrespeito à legislação sobre despesas públicas, requerendo a reforma da sentença. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, por manifesta intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelo Município de Eldorado dos Carajás atende aos requisitos de admissibilidade, em especial à tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de admissibilidade recursal deve observar os requisitos extrínsecos, dentre os quais se destaca a tempestividade.

4.

A contagem do prazo recursal de 15 dias úteis, nos termos do art. 224, §3º, do CPC, teve início em 23.04.2021, sendo que o recurso foi protocolado somente em 08.06.2021.

5.

A intempestividade foi certificada pela secretaria judicial em duas oportunidades distintas, e não há nos autos causa interruptiva ou suspensiva da contagem do prazo.

6.

A ausência do requisito extrínseco da tempestividade torna inadmissível o recurso, impondo seu não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de tempestividade na interposição da apelação configura preclusão máxima, impedindo o seu conhecimento.

2.

A verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive a tempestividade, é dever do relator e pode ser feita de ofício.

3.

Certificada a intempestividade e não havendo causa legal de suspensão ou interrupção do prazo, o recurso deve ser inadmitido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 224, §3º; 932, III; 5º; 6º; 81, §§2º e 3º; 1026.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APR 10521090876546001, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j. 17.12.2013; TJRS, AC 70058680331, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 20.05.2014; TJSP, APL 0009515-12.2012.8.26.0302, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 25.04.2014.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
JOSÉ DE OLIVEIRA MELO,
que julgou procedente o pedido inicial.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso de apelação (id. 19829193).

Em suas razões, aduz que o contrato de prestação de serviços apresentado pelo autor não foi vinculado a nenhum processo licitatório realizado pelo Município e que não há nada que dê origem ao titulo que embasa a cobrança, nenhum registro, nota fiscal, nota de empenho ou de liquidação.

Argui que as Leis nº 4.320/64 e 8.666/93 trazem uma série de exigências e critérios para a contratação com o poder público e para a realização de despesa pública, o que não foi observado no presente caso.

Defende que não há nos autos prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor, ônus que lhe cabia.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 19829208.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade (id. 25540017).

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação.

Pois bem.

O art. 932, do CPC/15, assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Conforme se extrai dos autos, o Apelante foi intimado da sentença em
22
.04.2021
, conforme documento de id. 19829185 – pág. 10, iniciando a contagem do prazo no dia seguinte, nos termos do art. 224, §3º, do CPC. Todavia, o recurso de apelação somente foi interposto no dia
08
.06.2021
, conforme id. 19829193 – pág. 13, ou seja,
depois de encerrado o prazo recursal.

Vale ressaltar que a intempestividade do recurso foi certificada em duas oportunidades distintas pela secretaria de origem, conforme se observa nos ids. 19829201 e 23763063.

Desta forma, não resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Eldorado dos Carajás, ante sua manifesta intempestividade, conforme a presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025